Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-32.2018.8.11.0078
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000234-32.2018.8.11.0078
APELANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1) Nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato da ofendida a respeito do roubo é coerente e harmonioso em ambas as etapas da persecução penal, livre de contradição ou incongruência capaz de desmerecê-lo, é descabida a absolvição com base na negativa isolada sustentada pelo apelante.
2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000234-32.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA LIMA (APELANTE), DEBORA APARECIDA GOMES MOREIRA - CPF: 064.546.251-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVOCAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA ALIADA AO PRONTO RECONHECIMENTO DO RÉU COMO AUTOR DO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato da ofendida a respeito do roubo é coerente e harmonioso em ambas as etapas da persecução penal, livre de contradição ou incongruência capaz de desmerecê-lo, é descabida a absolvição com base na negativa isolada sustentada pelo apelante.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto
Paulo Henrique Da Silva Lima
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000234-32.2018.8.11.0078,– código 107107, pelo Juízo da Vara única da comarca de Sapezal/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
157, §2o, inciso I, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime
semiaberto
, e pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante, sob o argumento da insuficiência probatória para manter a condenação, de modo a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 58186737).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 58186739), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Silvana Correa Vianna (id. 63691489).

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo (id. 58186647) que no dia 14 de dezembro de 2014, por volta das 21h, em via pública, na praça em frente ao estabelecimento comercial denominado “Mentirinha”, na comarca de Sapezal/MT, Paulo Henrique Da Silva Lima, consciente e voluntariamente, mediante grave ameaça e utilizando-se de uma arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel, consistente em um celular, avaliado em R$700,00 (setecentos reais), pertencente a vítima Débora Aparecida Gomes Moreira.

Conforme restou apurado, Paulo Henrique abordou a vítima e anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo na cabeça desta e dizendo que atiraria caso não lhe entregasse o aparelho celular. Diante da grave ameaça sofrida, Débora entregou o objeto ao suspeito, que saiu do local, tomando rumo ignorado.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado, e, ao final de instrução criminal, condenado como incurso na pena do art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1)

Do pleito absolutório

Como relatado, a defesa busca a absolvição do apelante ao argumento de que as provas colecionadas durante a instrução criminal não são suficientes para sustentar o édito condenatório.

No entanto, após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
do roubo majorado ficou devidamente demonstrada pela portaria (id. 58186648), boletim de ocorrência (id. 58186648), termo de declarações (id. 58186648), termo de reconhecimento de pessoa (id. 58186648) e de objeto (id. 58186648), além da prova oral colhida no processo.

No que se refere a
autoria,
denota-se também provas suficientemente aptas a implicar o apelante na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

O apelante, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo,
negou a prática do delito
descritos na denúncia e informou que
frequenta a localidade em que o roubo aconteceu para jogar bola
(id. 58186651).

Em juízo, sustenta novamente que não praticou o crime de roubo e que à época dos fatos havia recém-chegado a comarca de Sapezal para trabalhar na fazenda Bom Futuro; que ao ser indagado sobre o reconhecimento realizado pela vítima o mesmo falou que ela se enganou, pois não foi o autor do crime. Aduz também que não se recordava se estava no trabalho quando o ilícito ocorreu, dado que sempre realizava hora extra; informou que não morava perto do estabelecimento comercial denominado “Mentirinha”,
bem como que não frequentava este local, que não conhecia direito a cidade
, bem como não conhece a vítima (id. 58186746).

Verifica-se que as versões contraditórias do increpado não encontram amparo nos autos, uma vez que nada trouxe aos autos para corroborar com o alegado, além do que a vítima é segura ao apontá-lo como autor do delito.

A ofendida
Débora Aparecida Gomes Moreira
, na fase policial, sustentou que, no dia 14/12/2014, estava em frente à praça Mentirinha, Sapezal/MT, quando foi vítima de um roubo, sendo o assaltante um agente magro, pardo, com uma tatuagem no braço direito, de bermuda verde, roxa e branca, boné de fanqueiro, camiseta preta, de bicicleta preta, que encostou uma arma em sua cabeça para que entregasse seu celular, sob a ameaça de que iria atirar se não desse o objeto.

Informou ainda que na data de 17/12/2014 viu o suspeito próximo de sua residência e que este ficou a encarando; que ficou sabendo de uma pessoa que teria sido presa com três celulares e por isso compareceu à delegacia, oportunidade em que
reconheceu, sem sombras de dúvidas, o acusado
(id. 58186648).

Na delegacia, a vítima reconheceu o suspeito em questão (termo de reconhecimento de pessoa – id. 58186648) e a arma usado pelo mesmo à época dos fatos para cometimento do ilícito (termo de reconhecimento de objeto – id. 58186648).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a ofendida ratificou o depoimento anteriormente prestado e frisou novamente que
efetuou o reconhecimento do acusado na Delegacia
, e assim o fez em virtude da tatuagem no braço do mesmo (id. 58186746).

Como se vê, a Débora Aparecida vítima apresentou declarações harmônicas nas duas oportunidades em que foi ouvida no sentido de que o réu roubou seu celular, haja vista o reconhecimento pessoal por ela realizado, de modo que a tese contraditória do acusado não tem sustentação nos autos. Com isso, a palavra da ofendida contrapõe à negativa isolada do agente, estando ambas em evidente conflito insanável, cabendo a esta Corte de Justiça dirimir quem fala com a razão, e nessa senda não ouso divergir da conclusão condenatória tirada da sentença de primeiro grau.

Até porque, o caso em questão
não viceja nenhum elemento que faça presumir que a vítima estivesse falseando a verdade com o intuito de prejudicar o apelante ou que suas declarações sejam infundadas,
infelizmente, marcas artificiais, - tatuagem marcada em seu braço - é um elemento forte quanto a imputação da autoria do crime, outra pessoa não teria mesmo elemento marcante no local do crime.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial relevância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse contexto fático-probatório, outra conclusão não pode ser encontrada senão aquela proferida pelo d. juízo
a quo,
em harmonia com o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – (...) - II - ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVA COERENTE E CONVINCENTE DA AUTORIA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. I - elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, como os consubstanciados nas palavras da vítima, colhidas em juízo e em harmonia com as demais provas produzidas, especialmente porque, nos
crimes patrimoniais, a palavra firme e coerente da vítima se sobrepõe à negativa isolada do agente”

(N.U 0008542-66.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

“(...) ‘Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria dos crimes de roubos ante a prova colhida nos autos que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra das vítimas, que descreveram detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor dos crimes, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais’ (TJMT, Ap no 152827/2017). ‘
Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo , é inadmissível que a versão apresentada pelos réus se sobreponham à palavra segura da vítima (...); além de ser totalmente válido o reconhecimento pessoal dos réus, ainda que no momento da ação delitiva utilizassem capacetes, porquanto (...) visualizaram o semblante dos agentes pelas viseiras transparentes e os reconheceram, também, pelas características físicas e suas vozes, sendo suficientes os elementos de provas para amparar a condenação.’
(TJMT, Ap no 47137/2018). (...).”
(TJMT – N.U 0002141-84.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“(...)
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos
, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de Paulo Henrique Da Silva Lima, mantendo inalterada a sentença condenatória originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020